Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-33.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801336-33.2017.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA MARIA RAMOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM RECURSO INTERPOSTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, incs. II a IV, do CPC, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

No caso em análise, constata-se que a apelação do recorrente se limitou a reprisar os fatos ocorridos e a trazer argumento trazido em sede de impugnação, sem rebater especificamente os fundamentos da sentença, trazendo fundamento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, pelo que o recurso não merece ser conhecido.

3.

Recurso não conhecido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa proposta em desfavor de
EDNA MARIA RAMOS COSTA,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC (id. 3359198 – págs.1/2).

O apelante, em suas razões recursais (id. 3359200 – pág. 2/8), após síntese dos fatos, requer a anulação da sentença em razão da violação aos princípios da cooperação, efetividade e da razoável duração do processo em razão da extinção do processo quando realizado pedido de diligência no sentido de localização do endereço da executada

por meio de bancos de dados oficiais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença de 1º grau no sentido de que seja que o Juízo de 1º grau atenda o pedido de pesquisas em órgão oficiais com o fim de identificar o endereço atual da recorrida.

Em decisão interlocutória de id. 3359203 – págs. 1/2, o Juízo de origem não realizou juízo de retratação, mantendo os comandos sentenciais e determinado a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões em razão da não citação da ré.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida com o retorno dos autos ao 1º grau para prosseguimento do feito.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passa a sua análise.

Cinge-se o mérito recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, em razão do recorrente não ter indicado o endereço correto da recorrida para o fim de ser citada.

Da leitura dos autos, constato que o Juízo de 1º grau determinou a emenda a inicial para que que o recorrente retificasse o endereço da ré, ora recorrida, para o fim de que fosse citada da presente ação de execução de título extrajudicial.

Em petição de id. 3359197, o recorrente solicitou a realização de consultas aos sistemas judiciários e de cadastros para o fim de localizar o endereço correto da recorrida em razão das suas infrutíferas tentativas de localização da recorrida.

Em seguida, o Juízo sentenciante em razão do não cumprimento da emenda à inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Inicialmente, importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Nesse sentido, o referido princípio está inserido no art. 1.010, incs. II a IV, do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão”.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Assim é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

No presente caso, após análise da peça recursal, constato que o apelante tão somente limitou-se a fazer uma retrospectiva dos fatos, reprisando apenas um argumento trazido ao tempo da impugnação ao cumprimento da sentença e, ainda, não apresentando as razões fáticas e jurídicas que justificassem a reforma da sentença impugnada.

Ademais, é inviável acatar o processamento de um recurso que não proporcione o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da sentença impugnada.

Sobre o assunto este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Portanto, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, limitando-se a reprisar apenas e tão somente um argumento trazido em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, é medida que se impõe o não conhecimento recursal, em razão da ausência de um de seus requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
em razão do não preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a formalidade formal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 06/12/2021